Tribunal: TJMMG
Processo: 2000148-67.2025.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000148-67.2025.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 09/04/2026 Publicação: 14/04/2026 Decisão: unânime EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS NÃO CONSTATADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença a quo que julgou improcedente o pedido de anulação de ato administrativo-disciplinar e da remoção do embargante no interesse da disciplina. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se restaram caracterizados, no acórdão embargado, os vícios de contradição, omissão e obscuridades arguidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A oposição de embargos de declaração, ainda que seja com a finalidade de prequestionamento, somente é admitida quando configurada uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC). 4. O recurso de embargos de declaração não é o meio adequado para o reexame e/ou a rediscussão de matéria já analisada e decidida. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Embargos de declaração rejeitados. _______ Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 1.022, inciso II e 1.025. Jurisprudência relevante citada: TRF 3ª Região, EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe de 15/6/2016. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ex-Sd PM Mauro Sérgio Pinto, contra o acórdão prolatado por esta colenda Segunda Câmara, publicado em 12 de dezembro de 2025 e lançado no evento 26, com fundamento nos arts. 1.022, inciso II, e 1.025 do Código de Processo Civil (CPC); e, ainda de acordo com a defesa, nos arts. 287, 288 e 278, c/c os arts. 108, inciso VIII, 128, inciso XXIV, alínea “b”, e 258, inciso II, da Resolução n. 350, de 10 de dezembro de 2025, que dispõe sobre o Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (RITJMMG). Nas suas razões recursais, o embargante justifica o cabimento dos aclaratórios para desfazer as obscuridades, afastar as contradições e suprir as omissões existentes no acórdão, bem como para os específicos fins de prequestionamento das matérias debatidas, negando, portanto, seu caráter protelatório, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), enunciado da Súmula 98. Disse que o acórdão é omisso e necessita ser prequestionado, porque, na decisão sobre a apelação cível com a finalidade de reformar a sentença do juízo a quo, deixou de se manifestar, expressamente, sobre a aplicação/violação dos dispositivos de lei federal, tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, além de dispositivos constitucionais. Nesse sentido, afirmou que a decisão afronta a dignidade da pessoa humana, a proteção à família e à infância, violando, assim, o art. 1º, inciso III, o art. 3º, inciso IV, o art. 5º, inciso LV, os arts. 6º, 196, 226, §7º, e 227 da Constituição Federal de 1988 (CF/88); os arts. 16.3, 17.1 e 12 da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH); o art. 11.2 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (CADH); e os arts. 4º, 16, inciso V, e 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90 – ECA); os arts. 158, 158-A, 158-B, 158-D, 159 e 564, inciso III, alínea “b”, do Código Penal (CP) comum; os arts. 37, 38, 76, §§ 1º e 2º, 77, alínea “e”, 78, 328, 438, alínea “d”, 439, alínea “e”, e 504, alínea “a”, todos do Código de Processo Penal Militar (CPPM); e o art. 369 do Código de Processo Civil (CPC). Falou que a decisão embargada é omissa porque deixou de se manifestar, expressamente, sobre: (I) preliminar de prescrição da pretensão punitiva para a Administração Pública; (II) de nulidade das provas por ausência de perícia técnica pelo Instituto de Criminalística; (III) de quebra da cadeia de custódia das provas; (IV) de parcialidade da autoridade militar e de omissão na análise do pedido de reconsideração do ato; Quanto ao mérito da irresignação e aos supostos vícios levantados, o embargante sustentou que a decisão embargada é omissa, porque deixou de enfrentar a tese de ilegalidade da transferência do embargante, no interesse da disciplina para fração pertencente a Comando distinto e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 distante da cidade de São João del-Rey, onde era lotado e onde reside sua família. Com esses argumentos, requereu, in verbis: 6.1 o recebimento, conhecimento e julgamento procedente dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA PREQUESTIONAMENTO POR OMISSÕES; 6.2 acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, manifestando-se expressamente sobre os dispositivos citados; 6.3 subsidiariamente, caso não haja alteração no julgado, que se dê por prequestionada a matéria para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores. É o que foi considerado importante para fins de relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso porque estão presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Eminentes pares! Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ex-Sd PM Mauro Sérgio Pinto, contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara, publicado em 12 de dezembro de 2025 e lançado no evento 26, que negou provimento ao recurso de apelação cível e manteve incólume a sentença de primeiro grau, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória de ato administrativo, combinada com pedido de tutela de urgência, para reintegração em cargo público e recebimento de vantagens financeiras que deixaram de ser recebidas. Em seguida a uma detida análise dos autos e dos argumentos deduzidos pelo embargante, minha compreensão se firma no sentido de rejeitar estes embargos de declaração. O art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe, claramente, que os embargos de declaração somente podem ser acolhidos, se tiverem que impugnar decisões contaminadas por vícios de ambiguidade, de obscuridade, de contradição ou de omissão. O parágrafo que será reproduzido na sequência, consignado pelo eminente desembargador Fernando Antônio Nogueira Galvão da Rocha, nos autos dos Embargos de Declaração n. 2000296-93.2025.9.13.0000 esclareceram, de modo eficaz, definitivo e contundente, a finalidade desse recurso. Confira-se: [...] Com efeito, os embargos de declaração constituem um recurso de fundamentação vinculada, cujo escopo é estritamente o de aprimorar a prestação jurisdicional, sanando eventuais vícios de natureza formal que possam comprometer a clareza, a completude ou a coerência do pronunciamento judicial. Não se prestam, por conseguinte, a ser um sucedâneo recursal para a rediscussão do mérito da causa ou para a manifestação de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 [...] No caso vertente, o que logrei apurar, com relativa facilidade e clareza, foi a intenção do embargante de reinaugurar o debate sobre matérias que já foram repetidamente apresentadas no âmbito da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) instaurada com a Portaria n. 773/2023-3ºCOB, de 26 de julho de 2023; na petição inicial da ação anulatória de ato administrativo; no recurso de apelação contra a sentença de primeiro grau, que julgou improcedentes seus pedidos; e, finalmente, na peça recursal destes aclaratórios. É oportuno assentar que, em cada uma dessas ocasiões, todas as questões relevantes apresentadas pela defesa foram analisadas com fundamentação suficiente, mediante apreciação de toda a disciplina normativa e mediante o cotejo de todo posicionamento jurisprudencial aplicável a cada hipótese, não se verificando omissão, contradição ou obscuridade nas análises, tudo em perfeita harmonia com o comando inserido no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 (CF/88). Se, eventualmente, algum ponto das alegações defensivas deixou de ser apreciado por esta colenda Câmara, ainda assim, considero afirmar que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pela parte, bastando que decline os fundamentos suficientes para sustentar a conclusão a que chegou. Nesse sentido, o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme o excerto que trago à proa. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª REGIÃO), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe de 15/6/2016.) Por todas essas razões, não me ocorre de retratar, mais uma vez, os mesmos argumentos, apenas para atender aos caprichosos desejos da defesa, consistentes na mera repetição de argumentos já superados na instância ordinária, sem trazer elementos novos aptos a justificar a revisão pleiteada. Desse modo, ausentes no acórdão impugnado os vícios denunciados pela defesa, de omissão, de contradição e de obscuridade, a rejeição dos embargos de declaração torna-se medida impositiva. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Com estes argumentos, rejeito os embargos de declaração e mantenho incólume o acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de abril de 2026. Desembargador James Ferreira Santos Relator